Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003356-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 937.433.942-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS PELA PARTE EXEQUENTE E PRETENSÃO A EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO ACOLHIMENTO – EXEQUENTE QUE SEMPRE PETICIONOU NOS AUTOS DEFESA DOS SEUS DIREITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em abandono da causa pela parte para ensejar extinção do feito quando esta sempre peticionou nos Autos na defesa dos seus direitos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1003356-66-2024

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ARAÚJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marco Antônio de Almeida Araújo
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela parte Agravada não acolheu alegação de abandono da causa suscitada pelo Agravante, determinando novamente a intimação do executado para pagamento do débito, sob pena de acréscimo de 10% sobre o valor devido.

Nas razões recursais o Agravante afirma que o caso versa sobre cumprimento de sentença transitada em julgado em 01/07/2022
,
tendo o Exequente se manifestado pela abertura de cumprimento de sentença em 02/08/2022 ID 91465097.

Alega que após a sua manifestação transcorreu mais de 30 dias sem que o Agravado tenha realizado qualquer ato processual, tendo ocorrido a sua intimação para apresentar cálculo atualizado em 25/10/2022, assim, passados 5 (cinco) dias da sua intimação o Agravante requereu a extinção do feito por abandono da causa, não tendo o Juízo acolhido seu pedido.

Alega que na forma do artigo 485, III, do CPC, ocorre abandono da causa quando o Autor deixar de promover atos processuais que lhe incumbi
a
por mais de 30 (trinta) dias.

Afirma que o Agravado ficou inerte tendo se manifestado apenas para requerer o cumprimento de sentença sem indicar bens do executado, aduzindo que deve ser declarado extinto o processo com reconhecimento de abandono da causa pelo
E
xequente. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado Assevera que embora tenha constado o Banco Bradesco S/A no polo passivo do presente recurso deve constar apenas os patronos Flávio Neves Costa OAB/MT 12.406-A, Ricardo Neves Costa OAB/MT 12.410-A e Raphael Neves Costa OAB/MT12.411
.

Afirma que ingressou com pedido de cumprimento de sentença contra o Agravado após a sua condenação ao pagamento de honorários, tendo este pugnado pela prestação de contas que restou indeferida uma vez que deve ser buscada em ação autônoma.

Alega que foi determinada a intimação do Agravado para pagamento, tendo o Recorrente ape
lad
o da decisão
,
cujo recurso não foi conhecido diante da inadequação da via eleita.

Assevera que em razão do lapso temporal foi determinada a intimação do Exequente para apresentar planilha de débito atualizada,
e o
Agravante pleiteou a extinção do feito que foi indeferido.

Sustenta que não há falar em abandono da causa
,
uma vez que a parte Recorrida nunca deixou de se manifestar nos Autos, atendendo todos os comandos judiciais. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica o Agravante se insurge com relação
a decisão não reconheceu abandono da causa pelo Agravado
.

Sustenta, o Agravante, em síntese, que após a parte Agravada ter ingressado com pedido de cumprimento de sentença, abandonou a causa por mais de 30 dias, ensejando a extinção do feito
.

Constata-se que o caso versa sobre cumprimento de sentença transitada em julgado em 27/05/2020 proferida em ação de buscas e apreensão.

Verifica-se que o Juízo determinou a intimação da parte credora para manifestação em 06/08/2020, tendo o Agravado apresentado petição na qual refutou o pedido de prestação de contas formulado pelo executado no bojo dos autos.

Constata-se que foi determinada a intimação do Banco para apresentar nota fiscal de venda do veículo o que foi atendido pela Instituição Financeira, sobrevindo o despacho de 14/12/2021, para a parte requerida/executado se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, tendo o mesmo ingressado com a petição de 25/01/2022, sobrevindo decisão reconhecendo que em casos de venda do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do crédito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para isto.

Determinou a intimação da parte devedora, para pagar a quantia indicada pelo Credor (ID 31474263) no prazo de 15 (quinze) dias, constando que a ausência do pagamento em tal interregno, importaria na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

Dessa decisão houve recurso de apelação interposto pelo ora Agravante
em 18/04/2022, houve contrarrazões datada de 12/04/2022,
sobrevindo decisão de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita datada de 04/06/2022.

Constata-se que há petição do Exequente datada de 02/08/2022,
requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença, referente aos honorários advocatícios
, sobrevindo o despacho determinando a intimação do Exequente para apresentar memória de cálculo e a seguir a petição do ora Agravante requerendo a extinção do feito por abandono da causa.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante
não lhe assiste razão
, uma vez que a parte
Exequente sempre peticionou nos Autos inclusive, após o pedido de cumprimento de sentença deixou de ter regular andamento após o Agravante ter ingressado com apelação inadequadamente contra a decisão que determinou sua intimação para pagamento do débito, cujo recurso nem sequer foi conhecido
.

Constata-se que consta, ainda, conflito de competência suscitado pelo Agravante que foi julgado procedente para designar o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para dar continuidade ao processo e julgamento do feito, sendo posteriormente apresentado a planilha de débito atualizada em 15/12/2023, pela parte Recorrida, e posteriormente suscitado abandono de causa que foi indeferido.

Diante desse quadro não há falar em abandono da causa pela parte Exequente, uma vez que esta sempre peticionou nos autos na defesa de seus direitos não assistindo razão ao Executado/Agravante ao pretender a extinção do feito pelas razões suscitadas.

Ademais, ainda que em tese houvesse abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias seria necessário a intimação da parte para dar andamento ao feito
não havendo, portanto, que se falar em extinção do processo por abandono como pretende a parte Agravante, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR/APELANTE - PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - INOCORRÊNCIA - ART. 25 DA LEF - INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 - VALIDADE - REGRA DO ART. 40 DA LEF NÃO OBSERVADA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. Para que se declare extinto o processo por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, é indispensável que, após o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, a parte autora permaneça inerte, sendo necessário, para tanto, a sua intimação pessoal para que supra essa falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1°, do CPC, valendo destacar que todas as intimações e notificações eletrônicas, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas na forma do § 6° do art. 5° da Lei n.º 11.419/2006, e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

3. Sem que haja o implemento dos requisitos previstos no art. 485, III, do CPC para a configuração do abandono, a sentença terminativa não deve prevalecer. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.(N.U 0000185-91.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).

No caso em análise, não há como acolher a pretensão do Agravante em ver reconhecido abandono da causa pela parte Agravada, uma vez que esta sempre peticionou atendendo as determinações do Juízo.

Outrossim, determino que passe a figurar no polo passivo do presente agravo os causídicos
Flávio Neves Costa OAB/MT 12.406-A, Ricardo Neves Costa OAB/MT 12.410-A e Raphael Neves Costa OAB/MT12.411
na forma pleiteada nas contrarrazões, por se tratar cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios.

Dessa forma,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus termos, uma vez que conforme demonstrado, o abandono da causa não está configurado no presente caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024